Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INVIÁVEL O PREVALECIMENTO DA “TEORIA DACAUSAMADURA”, EM RAZÃO DA PREMÊNCIA DA PRODUÇÃO DAS PROVAS AO ESCLARECIMENTO DE CERTOS PONTOS À LUZ DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal, sob a alegação de que o entendimento da decisão ora revista [...] contraria o devido processo legal, haja vista que a parte autora --- justamente por ser a autora da ação! --- sempre teve esse ônus processual-probatório, não se justificando que, uma vez julgado seu processo, se lhe seja reaberta oportunidade para se desincumbir de tarefa que desde sempre recaía sobre si [...]. Assevera a parte embargante que [...] a Turma já analisou aspecto probatório de suma relevância, que é a prova documental do exercício irregular da profissão, ficando demonstrado que a autora não só violava a regra da dedicação exclusiva, mas fazia uma jornada paralela muito grande (40h), talvez tornando até mesmo inviável que pudesse ministrar aulas em local diverso [...]. Postula o provimento dos embargos declaratórios, especificamente para [...] que a Turma Recursal desde logo se manifeste sobre o mérito da causa, ponderando a vedação da escusa de ignorância (art. 3o da LINDB1), ainda mais por se tratar de professora aprovada em dois dos mais concorridos2 concursos públicos da Capital Federal (GDF e CMB) [...].
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: inviável o prevalecimento, no caso concreto, da “teoria da causa madura”, em razão da premência da produção das provas ao esclarecimento de certos pontos (a critério do Juízo sentenciante), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito e à luz do princípio da cooperação – itens IV e V da ementa ora revista.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente a comprovação de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.